Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-52.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005581-52.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

DETERMINAÇÃO
DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA -
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Se o autor não cumpre a
determinação
de emenda à
inicial
, mostra-se correto o
indeferimento
da petição
inicial
e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005581-52.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº
1005581-52.2021.8.11.0004

Apelante
:
HELENA PAIWEGIRI

Apelado
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por

HELENA PAIWEGIRI.

Ação
:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morai
s, proposta por
HELENA PAIWEGIRI
em desfavor de

BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

Apelação
(Id.
169524349
):
Sustenta que a sentença de extinção cerceou

o direito

da

parte

recorrente, porquanto a

documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a

documentação

apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento

do

pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 169524353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005581-52.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº 1005581-52.2021.8.11.0004

Apelante
: HELENA PAIWEGIRI

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara Cível de Barra do Garças

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$1.670,21, para ser pago em 60 parcelas de

R$55,00, todas descontadas no benefício previdenciário da autora, indígena, analfabeta e idosa.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a autora não regularizou sua representação processual, porquanto não trouxe aos autos
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, determinou a intimação da a parte autora, para apresentar os documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A parte autora deixou transcorrer o prazo. Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;

(...)"

No caso, nota-se que o juízo determinou a apresentação de
procuração a rogo assinada por duas testemunhas.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, verifica-se que a procuração juntada aos autos não foi subscrita por duas testemunhas.

Realça-se que o juízo deferiu intimou a autora para regularizar a situação, todavia a requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial, com a apresentação de
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – REQUISITOS DO ART. 595 DO CC NÃO CUMPRIDOS - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, o seu indeferimento é medida que se impõe.

A celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1150012/MS).
(TJMT - N.U 1006479-65.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023